Tribunal: TJES
Processo: 5019788-34.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019788-34.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO FELICIO ROMAGNA
RECORRIDO: VITORIA APART HOSPITAL S/A e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por JOAO PAULO FELICIO ROMAGNA em face de VITORIA APART HOSPITAL S/A e CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, por meio da qual alega que procurou atendimento médico no hospital requerido, credenciado pela operadora de planos de saúde requerida, em função de acidente, todavia, alega que o hospital réu teria adotado uma série de condutas incorretas no atendimento, o que teria gerado lesão a direito personalíssimo, pelo que postula indenização por danos morais.

Em sede de sentença: julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, reconhecendo a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2793914) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, em todas as alegações e pedidos da parte Autora, faz-se completamente necessária perícia médica para averiguação da realidade dos fatos, não sendo o juízo de piso competente para tal complexidade da causa.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos tendo em vista a justiça gratuita concedida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.